Tribunal: CVM
Processo: 19957-004679-2016-19 (SP-2016-00268)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2016/268
(19957.004679/2016-19)

Data do julgamento: 13/11/2018

Acusado: Márcio de Paula das Oliveiras

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Infração ao disposto nos incisos I e II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Márcio de Paula das Oliveiras a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 228.495,86, correspondente a duas vezes o ganho econômico obtido pelo acusado (R$ 89.747,00), atualizado pelo IPC-A, pelo uso de práticas
não equitativas no mercado de valores mobiliários no período de 01.01.13 a 23.10.14, infringindo, dessa forma, o disposto nos incisos I e II, alínea ‘d’ da Instrução CVM no
08/79.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.

Ausente o acusado, sem representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado
Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 05/12/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 06/12/2018, às 15:34, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Presidente em exercício, em 10/12/2018, às 12:11, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 17/12/2018, às 09:43, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0642981 e o código CRC
882A6E42.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0642981 and the "Código CRC" 882A6E42.